Tribunal: TJMT
Processo: 1012531-31.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012531-31.2017.8.11.0000
REPRESENTANTE: CONFECCOES SOUZA RODRIGUES LTDA - ME
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por CONFECÇÕES SOUZA RODRIGUES LTDA – ME, contra decisão unipessoal que julgou prejudicado o agravo de instrumento, ante a perda superveniente do objeto.
Alega o Embargante que houve“um equívoco ao analisar a decisão que julgou os embargos de declaração (fls. 122- 122v) e entendê-la como causa de perda de objeto deste Agravo de Instrumento.”.
Assim, requer o acolhimento do recurso, para sanar o erro material.
As contrarrazões foram pelo acolhimento do recurso (id.n.o 34933451).
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO TEMPESTIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA NA VIGÊNCIA DO CERTAME. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. São cabíveis Embargos de Declaração opostos com finalidade de corrigir existência de erro de fato, adotado como premissa para o julgamento questionado. Precedentes do STJ. 2. Verifica-se a existência de erro material, uma vez que, efetivamente, ao contrário do consignado na respectiva ementa, o curso do prazo processual ficou suspenso a partir de 20 de dezembro de 2017, voltando a fluir somente em 1o de fevereiro de 2018, à luz do que dispôs a Portaria STJ/GDG n.o 855/2017. 3. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1204028 PI 2017/0300529-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019).
No caso em apreço, em análise dos autos, verifico que realmente, não ocorreu a prejudicialidade do agravo de instrumento.
Isso porque, o Agravo de instrumento foram interpostos, após a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, e, dos aclaratórios.
Inclusive, nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso concorda com o Embargante de que não houve a perda superveniente do agravo.
Com essas considerações, ACOLHO os aclaratórios, com efeitos infringentes e, torno sem efeito a decisão proferida no id.n.o 33144454.
Após,voltem-me conclusos o Agravo de Instrumento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora